Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-98.2023.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000600-98.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (ASSISTENTE), ROSILENE LEMES DOURADO - CPF: 012.950.421-18 (VÍTIMA), THIAGO DOURADO SILVA - CPF: 063.226.101-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – AMEAÇA EM ÂMBITO FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO IRMÃO DO DENUNCIADO – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À MÃE DO DENUNCIADO – VIABILIDADE
–
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A pena imposta em relação ao crime cometido contra o irmão do denunciado reflete justa medida de reprovabilidade, tendo em vista os
depoimentos firmes, seguros e coerentes da vítima em sede policial e judicial, bem como dos Policiais Militares que atendarem as ocorrências.

“Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia om os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

A materialidade e a autoria delitiva do crime estão evidentemente comprovadas nos autos.

Pela clareza das informações prestadas, verifica-se uma tentativa falha da vítima genitora do réu de minimizar as atitudes de seu próprio filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Matheus Dourado Silva
e

pelo

Ministério Público
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso na sanção prevista no art. 147 do Código Penal,
em face da vítima
Thiago Dourado Silva
, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 147 do CP, com as implicações da Lei 11.340/06, em face da vítima
Rosilene Lemes Dourado
, resultando em
02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna por sua absolvição em relação ao delito do art. 147 do Código Penal praticado contra a vítima
Thiago Dourado Silva
, em razão da autoria delitiva não estar comprovada, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo,
por inteligência do art. 386, VII do CPP (Id.217593249).

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
para que haja a condenação em relação ao delito do art. 147 do Código Penal, com as aplicações da Lei 11.340/06, praticado contra a vítima
Rosilene Lemes Dourado
(Id. 217593244).

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos interposto pelo representante do Ministério Público e pela defesa. (Id. 226366694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia,
in verbis
:

“
FATO 01 - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO: No dia 30 de abril de 2023, por volta das 20h00min, em residência particular, situada na Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.o 621, Bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, MATHEUS DOURADO SILVA, vulgo “Farofa”,
prevalecendo-se de relação doméstica, ameaçou a vítima ROSILENE LEMES DOURADO, de causar-lhe mal injusto e grave
.

FATO 02 – AMEAÇA: Consta do incluso Inquérito Policial que,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01
, o denunciado MATHEUS DOURADO SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ameaçou, com palavras, a vítima THIAGO DOURADO SILVA, de lhe causar mal injusto e grave
”
(destaquei).

Do recurso de
Matheus Dourado Silva.

A defesa do
apelante pugna por sua absolvição quanto ao delito do art. 147, do Código Penal, cometido contra
Thiago Dourado
, em razão da autoria delitiva não estar comprovada, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo,
por inteligência do art. 386, VII do CPP.

Todavia,
o pleito não merece acolhimento
.

Os depoimentos firmes, seguros e coerentes da vítima em sede policial e judicial, bem como dos Policiais Militares
Werico Timm Torquato
e
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz
, que atendarem a ocorrência no dia dos fatos, configuram um conjunto probatório robusto para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Neste sentido, Thiago relata em juízo o seguinte,
in verbis
:

“(...)

Vitima: Então aconteceu que o Mateus ele não pode beber, né? E vem usar porcaria, porque se ele beber usar porcaria, ele quer ficar bravo e aí, veio que ele bebeu, né? Usou porcaria e veio que tipo assim, querendo amedrontar nós agredir nós.

(...)

Promotora: tá, eu preciso que o senhor me conte o que aconteceu naquele dia lá, o dia foi 30/04/2023. O que aconteceu que ele ameaçou você?

Vítima: Foi o seguinte, ele ameaça nós, fala que vai bater na gente e tal. Então e o problema dele é isso aí, ele bebe e fica ameaçando a gente, fala que vai bater na gente, Agredir a gente.

Promotora: Tá, ele chegou, ele falou que ele agrediria se não desse dinheiro teve isso?

Vítima: Então ele fala isso, pelo menos ele falou isso ai, se a gente não desse o dinheiro, né? Pra minha Mãe né, Porque eu não moro com ele, aí ele foi lá em casa.

Promotora: Ele foi lá na sua casa? Foi fazer o quê?

Vítima: atrás da minha mãe, porque minha mãe não estava lá. Na casa onde que ele mora.

(...)

Promotora: Tá, nesse dia, qual foi a ameaça que ele proferiu contra você?

Vítima: Então ele, tipo assim, ele vai lá falar as coisas que se né que vai pra bater em mim e tal aí eu prefiro evitar briga, eu já saio de perto dele pra gente, não briga.

Promotora: Não, eu não entendi. O que ele ameaçou você? O que ele falou?

Vítima: Então ele ameaça, se não fizer as coisas ia brigar comigo, bater em mim e tal

Promotora: Tá, e a sua mãe, qual que é a ameaça que ele também proferiu contra ela?

Vítima: mesma coisa ele fala, de dinheiro, que não dá o dinheiro para ele

(...)”
(destaquei).

Na mesma linha, o Policial Militar Werico Timm Torquato, relata,
in

verbis:

“(...)
Que participou da ocorrência, que a vitima chegou na terceira cia junto com o filho mais velho dela, que a vítima disse que seu filho Matheus chegou na residência dela bastante alterado e pedindo dinheiro, que segundo ela era para comprar entorpecente, que localizaram o Mateus no meio da rua, que
ele ameaçou o irmão dele também
, que segundo o irmão dele Tiago ele teria quebrado umas coisas dentro de casa
(...)”
(destaquei).

Neste mesmo viés foi o depoimento
do Policial Militar Eder Henrique Silva Campos De Queiroz,
in verbis
:

“(...)
Que participou da abordagem, que não chegou a presenciar uma ameaça, que
ele estava muito alterado e violento, aparentemente sobre o efeito de drogas, que já participou de outras ocorrências dele
, que não se recorda da ameaça proferida ao irmão e só da mãe
(...)”
(destaquei).

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.o 08 que dispõe,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, a autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas nas provas produzidas no decorrer da persecução penal, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Anote-se, ainda, que não há de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação, visto que restou claramente demonstrado o dolo do apelante em ameaçar a vítima.

Por isto, não merece acolhimento o pleito absolutório.

Do recurso do Ministério Público

Por conseguinte, como asseverado, o órgão ministerial pleiteia pela reforma da
decisum
para que haja a condenação do denunciado
pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico, insculpido no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, praticado contra sua genitora,
Rosilene Lemes Dourado
.

Pois bem.
O
recurso merece provimento
.

Verifica-se que o juízo de origem absolveu
Matheus Dourado Silva
do crime de ameaça praticado contra a própria mãe mediante o seguinte argumento,
in verbis
:

“(...) Pois bem, analisando cuidadosamente os autos, verifico que a Autoria e materialidade do crime, restam-se fragilizadas. (...) Contudo, o depoimento da vítima prestado em juízo não é harmônico com o depoimento prestado em fase polícia (...) Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de ameaça no âmbito doméstico, tendo em vista que a vítima mudou sua versão apresentada em sede policial, além do fato de que os policiais não presenciaram a ameaça, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, a absolvição é medida a se impor, considerando-se o princípio in dubio pro reo. (...)”

Ocorre que, da mesma forma que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas perante o crime de ameaça cometido contra
Thiago Dourado Silva
, também resta evidente em relação ao crime de ameaça em âmbito doméstico cometido contra sua genitora, tendo em vista que os fatos ocorreram na mesma circunstância de tempo e local e compartilham do mesmo conjunto probatório.

Nesse panorama, é preciso considerar todas as provas colhidas durante as investigações e a fase judicial. Assim, a vítima relatou perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) QUE em relação aos fatos encartados em boletim de ocorrência no 2023.118404 a vítima confirma os fatos; QUE o suspeito que é seu filho, é usuário de drogas desde os treze anos de idade; QUE o suspeito já foi preso por treze vezes, e por diversos crimes; QUE o suspeito saiu da cadeia há cerca de três meses e está usando tornozeleira; QUE MATHEUS não trabalha e não quer saber de trabalho, pois diz que não aguenta trabalhar, pois só pensa em drogas;
QUE essa é a segunda vez que registra boletim de ocorrência contra o suspeito, da primeira vez ele lhe agrediu, desta vez, só ameaçou fazendo menção de agredir a vítima para força-la a lhe dar dinheiro para usar droga
; QUE a vítima saiu de sua casa no sábado e foi para a residência do seu genitor (pois fica com medo

de ficar sózinha na companhia do suspeito), deixando o suspeito em sua casa, e ele estava usando droga;
QUE ontem (domingo) por volta das 19hs mais ou menos, ficou sabendo através de seu outro filho THIAGO, que MATHEUS teria ido na casa dele e jogado a panela elétrica (airfray) no quintal, e que essa veio a quebrar, porém, não chegou a atingir ninguém; QUE esse foi o único objeto quebrado pelo suspeito; QUE assim que ficou sabendo do comportamento agressivo do suspeito, a vítima foi para o batalhão da PM para registrar ocorrência; QUE tem medo do suspeito quando ele está sob efeito de alcool e drogas, pois ele fica transtornado e a todo momento pede dinheiro, com a intenção de usar droga; QUE MATHEUS chegou a ficar internado por cerca de vinte dias, mas em nada mudou seu comportamento; QUE a vítima já tentou convencer o suspeito a aceitar tratamento, ele porém, se nega e diz que pára quando ele quiser
(...)”
(destaquei).

Sucede que, em juízo, a vítima se esquivou destas alegações feitas na delegacia, em uma provável tentativa de poupar o réu da condenação, que é seu próprio filho.

Porém, levando em conta seu depoimento na fase de inquérito, bem como os depoimentos da vítima Thiago e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não restam
dúvidas de que Matheus, é autor da conduta criminosa.

Inclusive, conforme citado anteriormente, os policiais são insculpidos de fé pública e seus depoimentos, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar uma condenação.

Desta forma, os elementos de provas contidos nos autos revelam uma verossimilhança inquestionável que assomam Matheus Dourado Silva como incurso na prática do crime de ameaça doméstica contra sua genitora.

Não obstante, elucida-se que tal comportamento do denunciado não configura fato isolado, aliás, o próprio policial que trabalhou na fase investigativa deste processo,
Werico Timm Torquato
,
relatou que já atendeu diversas outras ocorrências de mesma natureza envolvendo Matheus.

Paralelamente, extrai-se dos autos que Rosilene já havia registrado B.O sobre seu filho, eis que em outra ocasião ele chegou a agredi-la. Ainda, nos autos de no 1000089-37.2022.8.11.0039, Matheus foi condenado pelas mesmas circunstâncias, envolvendo as mesmas vítimas, e em juízo, Rosilene novamente tentou dirimir as atitudes de seu filho.

Logo, pela clareza das informações prestadas, é detectado o esforço de uma mãe em minimizar a conduta de seu filho criminoso.

Por isso, neste caso, a narrativa incoerente da vítima em juízo não pode embasar a absolvição do denunciado, uma vez que não está em harmonia com os demais depoimentos e caracteriza uma tentativa falha de inocentar seu filho.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A materialidade do crime de lesão corporal está demonstrada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no boletim de atendimento do HPS, bem como na prova oral produzida no feito. Inobstante a vítima tenha alterado sua versão dos fatos quando ouvida em juízo, por outro lado há elementos suficientes, especialmente prova testemunhal, a indicar que o acusado efetivamente foi o causador das lesões na companheira.
A alteração de versão dos fatos pelas vítimas é comum em casos de violência doméstica até por medo de represálias ou porque retomam a convivência com os companheiros.
Sentença condenatória que se mantem. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA. EXASPERAÇÃO PELA NEGATIVAÇÃO DE UMA BASILAR DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA E APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - APR: 50569542120208210001 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)”
(destaquei).

Trago o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA – NÃO DEMONSTRADA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A PRÁTICA DO DELITO – DECLARAÇÕES INCOERENTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – CARÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – MANTENÇA DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da excepcional importância que a palavra da vítima assume nos casos de violência doméstica, quando se afigurar vacilante, despida de verossimilhança e destoante do conjunto probatório, sua manifestação não compreende meio idôneo a fundamentar a condenação
, sendo impositiva, pois, a mantença da absolvição, máxime quando a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla não é hábil a desvelar, de forma inequívoca, a prática delitiva. (N.U 0003070-14.2012.8.11.0037, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).”
(destaquei).

Ademais, trago à baila entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO, DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, quando corroborada por laudo pericial que identifica diversas lesões, absolutamente compatível com a narrativa inicial, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou
evidente tentativa de proteger o ofensor
diante da reconciliação do casal. II -
Considerar que o depoimento das vítimas de violência doméstica e familiar em Juízo, isentando seus agressores deveria ensejar, por si só, a absolvição criminal, implica ao final, em igualmente apoderá-las com a capacidade de modificar a resposta estatal, livrando seus ofensores, quando são impulsionadas a modificar a narrativa por compaixão, medo, retaliações, ameaças e dependência econômica
. III - Recurso conhecido e provido.

Por conseguinte, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o condenado possui maus antecedentes, conforme prévia condenação nos
autos no 0000149-71.2015.8.11.0039, 0000806-47.2014.8.11.0039 e 0001365-33.2016.8.11.0039
.

Fixa-se, então, a pena base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias.

Na segunda fase, verifica-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Além da reincidência, conforme o artigo 61, inciso I. Assim, aumento duas vezes a pena em 1/3 (um terço), resultando em
02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, reconheço o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal,
haja vista que o agente, mediante uma ação, praticou a ameaça contra duas vítimas. Assim entende este
Egrégio Tribunal,
in

verbis:

“(...) 4. Constatando-se que o apelante é reincidente na prática criminosa, uma vez que tem cinco condenações com trânsito em julgado, a pena deve sim ser aumentada na segunda fase dosimétrica.
Além disso, tendo o recorrente, com uma única ação atingido duas vítimas diversas, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes,
motivo pelo qual é impossível manter a sua pena no mínimo legal.(...) (N.U 1010675-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 30/07/2023)
” (destaquei)

Logo, aplico a fração de 1/6 sobre a pena total, e a torno definitiva em 02 meses e 10 dias.

Fixa-se a pena final em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias

de detenção.

Nas condenações as penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o artigo 33,
caput
, do Código Penal.

Nesta hipótese, sendo o agente reincidente,
o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto
, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal.

No presente caso, a pena aplicada ao acusado não será convertida em restritiva de direito, devido ao cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher perpetuado pelo réu (artigo 7o da Lei 11.340/06), em consonância com a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo-se a condenação do réu em relação ao crime de ameaça praticado contra a vítima Thiago Dourado Silva, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença ao fim de condenar o apelado
como incurso nas penas do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024